Tribunal: TJDFT
Processo: 0083914-75.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Vistos etc. Diante do teor do derradeiro petitório aviado pelo autor1, via do qual apontara a incorreção do valor inserido no boleto encaminhado pela operadora do plano de saúde referente ao mês de abril de 2024, com vencimento para a mesma data em que emitido, conforme anteriormente ressalvado, está-lhe assegurado o recolhimento, em juízo, da mensalidade que apurara segundo o decisório que está vigendo de molde a preservar a vigência do plano que o resguarda, ressalva que compreende todas as mensalidades que se vencerão até a definitiva resolução da ação. Alinhada essa consideração, à ré para dizer sobre o apontado, precipuamente porque a autorização para que voltasse a emitir boletos de cobrança guarda a compreensão de que as cobranças devem ser ultimadas de acordo com o decidido e está vigendo até o momento, não legitimando que volte a cobrar mensalidades em descompasso com o firmado pelo acórdão que resolvera o apelo que deduzira. Por derradeiro, retifique a Secretaria a autuação do processo, tendo em vista que os embargos de declaração outrora opostos pelo autor já restaram resolvidos, conformando-se os assentamentos à realidade processual. Brasília-DF, 08 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 58614472 (fls. 1.222/1.225).